Tribunal: TJDFT
Processo: 0728905-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728905-72.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERRALVO E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP APELADO: JOEL MORAES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SERRALVO E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília (ID 77254141) que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face de JOEL MORAES FERREIRA, rejeitou alegação de preclusão da questão referente ao termo inicial de atualização do débito. Em suas razões (ID 77254148), alega que o débito deve ser atualizado desde julho de 2019, já que a matéria já havia transitado em julgado nesse sentido. Requer a reforma da sentença, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 77877118). Contrarrazões apresentadas (ID 77254162). Em petição, o apelado requer a concessão de tutela de urgência, para que possa levantar imediatamente a quantia bloqueada de R$16.639,21. É o relatório. Decido. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, para a concessão de tutela de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exige-se, portanto, relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida. O apelado requer a liberação de valores bloqueados por considerar que o recurso interposto seria inepto para justificar a continuidade de sua constrição. Registre-se (ID 78052849): “Para além de reconhecer levantamento a maior (e indevido) por parte do Exequente de valores acima de R$15.000,00 - que deverão ser devolvidos ao Executado -, a r. sentença também determinou que, “Após o trânsito em julgado expeça-se, em favor do devedor JOEL MORAES FERREIRA, alvará para o levantamento da integralidade do saldo existente na conta judicial de n.o 1250109849”, na qual há valores superiores a R$16.639,21 - cf. se vê nos documentos de ID n. 226613399, 228111177 e 231489182 (R$15.039,21 em Fevereiro/25 + R$800,00 em Março/25 + R$800,00 em Abril/25). Ocorre que, recentemente (no dia 09.09.2025), foi interposta apelação por parte do Exequente, na qual, em síntese, “requer o provimento da presente apelação para, reformando o decisum hostilizado, determinar o retorno dos autos à contadoria, a fim de que atualize os cálculos, in casu, a partir da primeira penhora, i.e., desde julho de 2019 [e não desde Setembro de 2019], exatamente como homologado pelo d. juízo da 15a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703093-91.2019.8.07.0001, em decisão já transitada em julgado”. Ora, Exa., a discussão envolvida no recurso de apelação é absolutamente diminuta (em termos de valores), sendo certo que não será possível promover qualquer discussão outra para além daquela tratada no recurso de apelação. Além disso, na remota hipótese de ser dado provimento ao recurso de apelação (ad argumentandum tantum), os valores levantados indevidamente serão suficientes para quitar essa ínfima diferença perseguida pelo Exequente. Neste sentido, (i) tratando-se de dívida quitada (compensação), (ii) considerando o levantamento de mais de R$15.000,00 (quinze mil reais) de forma indevida (e que demandará sua regular devolução) e (iii) considerando a existência de depósitos judiciais (oriundos de penhora) de valores que superam os R$16.000,00 (dezesseis mil reais); requer-se que seja deferido (a título de tutela de urgência) ao ora Executado o levantamento de todos os valores oriundos da penhora sobre seus vencimentos ainda existentes em conta judicial vinculada ao d. Juízo a quo - valores que, atualmente, perfazem montante superior a R$16.639,21, cf. se vê nos documentos de ID n. 226613399, 228111177 e 231489182 (R$15.039,21 em Fevereiro/25 + R$800,00 em Março/25 + R$800,00 em Abril/25) -, permitindo-se que sejam cessados os prejuízos (injustificados) de que ainda padece o ora Executado. Ressalte-se que os valores depositados - que ora se pede a liberação - têm origem em penhora de salário do devedor, de modo que são verbas alimentares do ora Apelado, que estão sendo mantidas de forma absolutamente desnecessária (e desproporcional), na medida em que (i) a discussão envolvida no recurso de apelação é absolutamente diminuta (em termos de valores) e (ii) na remota hipótese de ser dado provimento ao recurso de apelação (ad argumentandum tantum), os valores levantados indevidamente serão suficientes para quitar essa ínfima diferença perseguida pelo Exequente. Ante o exposto, requer-se seja deferido (a título de tutela de urgência) ao ora Apelado o direito de promover o levantamento de todos os valores oriundos da penhora sobre seus vencimentos ainda existentes em conta judicial vinculada ao d. Juízo a quo - valores que, atualmente, perfazem montante superior a R$16.639,21, cf. se vê nos documentos de ID n. 226613399, 228111177 e 231489182 (R$15.039,21 em Fevereiro/25 + R$800,00 em Março/25 + R$800,00 em Abril/25).” – grifou-se. Em manifestação, o apelado se opõe ao pedido de tutela de urgência. Registre-se (ID 78538493): “Razão não lhe assiste, concessa maxima venia, haja vista que embora aparentemente a diferença seja ínfima, como pretende fazer crer, o fato é se considerando a data do primeiro pagamento como sendo julho de 2019, exatamente como procedeu o d. juízo da 15a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária, nos autos da Ação de Responsabilidade Contratual no 0703093-91.2019.8.07.0001, já transitada em julgado (ID 77254152), tem-se que em março de 2023, i.e., na data da certidão de crédito ora compensada, o débito exequendo perfazia o importe R$ 127.842,80 (e não R$ 103.838,43, como considerou a r. sentença apelada), conforme se pode verificar da planilha anexa, remanescendo, portanto, um saldo a ser recebido pela apelante que, atualizado até a data de hoje, remonta a R$ 15.126,27. Nesse diapasão, uma vez fixado o termo inicial como pretendido no presente recurso, os valores ainda depositados na conta à disposição do d. juízo sentenciante caberão à apelante, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, data venia” – grifou-se. No caso, ao menos em cognição superficial, não foi demonstrada a probabilidade do direito alegado. Conforme defende o recorrente, o provimento da apelação prejudica de forma direta o objeto da tutela de urgência requerida, já que acabaria por reconhecer a existência de débito em favor do apelante de valor próximo ao bloqueado. Ao contrário do que alega o recorrido, não se verifica a evidente inépcia da apelação para justificar a constrição do débito. De outro lado, o apelado não demonstrou perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Embora tenha indicado que a quantia decorre do bloqueio de verba salarial, o recorrido não indicou nenhuma despesa extraordinária ou essencial que tenha sido prejudicada pela constrição. Não há, portanto, perigo na espera de resolução do recurso. INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator